Tribunal: TJMT
Processo: 1019035-43.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019035-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 595.445.541-49 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1019035-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO CETELEM S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática desta relatora (Id 180298696), que
negou provimento ao instrumental manejado pela mesma, mantendo-se inalterada a decisão recorrida que indeferiu a benesse da assistência judiciária gratuita vindicada na origem, possibilitando, contudo, o seu parcelamento, na forma do art. 98, §6º, do CP/15.

Em suas razões recursais, a parte agravante reitera as teses firmadas no recurso antecedente, reforçando que
“
conta com 65 anos de idade, é aposentado, e conforme demonstrado, a condição de hipossuficiência da autora permanece
”
(sic).

Aduz, ainda, que a “
é aposentada, auferindo renda que serve apenas ao sustento precário e custeio de despesas relacionadas a energia, alimentação, remédios dentre outros consumos diários, não tendo condições para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, motivo pelo qual necessita dos benefícios da assistência judiciária
” (sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, que seja deferido o efeito suspensivo ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo-se a assistência judiciária gratuita pretendida (Id
183878188
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada que
negou provimento ao instrumental manejado pela mesma, mantendo-se inalterada a decisão recorrida que indeferiu a benesse da assistência judiciária gratuita vindicada na origem, possibilitando, contudo, o seu parcelamento.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei nº. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que a parte agravante não demonstrou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pela parte agravante
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia, ressaltando, no ponto, que
“
apenas em sede recursal apresentou cadastro no CADIN ÚNICO (Id. 179013165) e extrato bancário dos últimos 03 (três) meses, a fim de comprovar a hipossuficiência alegada”
(sic), não restou comprovada a penúria vivenciada, sobretudo pelo fato do autor agravante demandar com diversas ações mediante contratação de patrono particular conforme bem pontuado pelo juízo de piso (Id. 115470644 dos autos de origem), o que afasta a sua tese hipossuficiência.

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pela parte agravante, estas, por si só, não significam que se trata de pessoa hipossuficiente.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Ainda que assim não fosse, a decisão agravada é clara em possibilitar ao recorrente o parcelamento das custas iniciais do processo de base, justamente para se evitar a ofensa ao primado do acesso à justiça, estando, inclusive, em consonância com previsão legal que autoriza o parcelamento mesmo de ofício, como ocorre no caso concreto.

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II – A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III – Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
”
(N.U 1016914-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022
)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, não há argumento ou fato novo capaz de modificar a decisão unipessoal de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

À parte cabia comprovar que seus rendimentos não comportam o pagamento das custas, o que não ocorreu; a uma porque deixou de trazer cópia da Carteira de Trabalho e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e, a duas, porque nada se referiu ou comprovou sobre suas despesas ordinárias ou extraordinárias.”
(N.U 1010907-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022
)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023